Tribunal: TJSP
Processo: 2184657-48.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 13o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de Justiça e determinou à agravante o recolhimento do preparo recursal, sob pena de inscrição em dívida ativa. Não cabimento do mandamus. Trânsito em julgado do v. acórdão. Inteligência da Súmula n° 268 do STF. Tentativa de utilização da ação

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de Justiça e determinou à agravante o recolhimento do preparo recursal, sob pena de inscrição em dívida ativa. Não cabimento do mandamus. Trânsito em julgado do v. acórdão. Inteligência da Súmula n° 268 do STF. Tentativa de utilização da ação mandamental como ação rescisória. Inadmissibilidade. Ausência de situação teratológica. Arts. 485, I, e 330, III, do CPC/15 c/c art. 10 da Lei no 12.016/2009. Indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000891648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de
Segurança Cível no 2184657-48.2020.8.26.0000, da Comarca de
Fernandópolis, em que é impetrante LILIANE CAVALCANTI SANTOS,
é impetrado COLENDA 25a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.
ACORDAM, em sessão da 13o Grupo de Câmaras de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Julgaram extinto o processo, sem resolução do
mérito, com fundamento nos artigos 485, I, e 330, III, ambos do
CPC/15, c. c. art. 10 da Lei n. 12.016/2009, indeferida a petição
inicial. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RENATO SARTORELLI (Presidente), CARMEN
LUCIA DA SILVA, ALMEIDA SAMPAIO, MARCONDES D'ANGELO,
VIANNA COTRIM E FELIPE FERREIRA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2184657-48.2020.8.26.0000 - Fernandópolis - Voto no 18432 - 2/5
Mandado de Segurança Cível no 2184657-48.2020.8.26.0000
13o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Impetrante: Liliane Cavalcanti Santos
Impetrado: COLENDA 25a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Interessado: UNIVERSIDADE BRASIL
Comarca: Fernandópolis
Voto no 18432
MANDADO DE SEGURANÇA. Acórdão que negou
provimento ao agravo de instrumento interposto em face da
decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de Justiça e
determinou à agravante o recolhimento do preparo recursal,
sob pena de inscrição em dívida ativa. Não cabimento do
mandamus. Trânsito em julgado do v. acórdão. Inteligência
da Súmula n° 268 do STF. Tentativa de utilização da ação
mandamental como ação rescisória. Inadmissibilidade.
Ausência de situação teratológica. Arts. 485, I, e 330, III,
do CPC/15 c/c art. 10 da Lei no 12.016/2009. Indeferimento
da petição inicial e extinção do processo sem resolução do
mérito.
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança (fls. 01/13), com
requerimento de liminar, impetrado em razão do v. acórdão copiado
a
fls.
24/30,
proferido
no
agravo
de
instrumento
no
2018162-14.2020.8.26.0000, que negou provimento ao recurso,
manteve a decisão proferida na ação no 1000667-86.2020.8.26.0189
de indeferimento do benefício da gratuidade de Justiça e determinou
à agravante, ora impetrante, o recolhimento do preparo recursal, sob
pena de inscrição em dívida ativa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2184657-48.2020.8.26.0000 - Fernandópolis - Voto no 18432 - 3/5
A impetrante requer, preliminarmente, a concessão
do benefício da gratuidade de Justiça, ou, subsidiariamente, o
recolhimento ao final da demanda, concessão parcial do benefício ou
o parcelamento.
Quanto ao mérito, sustenta que não tem condições
de arcar com o preparo recursal e que a única consequência do não
recolhimento das custas é o cancelamento da distribuição.
Indeferido o requerimento de liminar.
Pugna pela concessão da segurança, para afastar a
ordem de recolhimento das custas processuais sob pena de inscrição
em dívida ativa.
É o relatório.
É pacífico na jurisprudência dos C. STF que o
mandado de segurança não pode substituir recurso próprio, ou seja,
não pode ser manejado como sucedâneo recursal, sendo descabida a
sua impetração contra ato judicial recorrível por via diversa ou
transitado em julgado, conforme enunciados no 267 (“Não cabe
mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”)
e 268 (“Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com
trânsito em julgado”) do C. STF e art. 5o, II e III, da Lei no
12.016/2009.
Por isso, é inviável o conhecimento do presente
mandado de segurança.
Isso porque o v. acórdão impugnado, proferido no
agravo de instrumento no 2018162-14.2020.8.26.0000, após o
julgamento dos respectivos embargos de declaração (desprovidos),
transitou em julgado em 15/7/2020 (certidão de fls. 75 daqueles

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2184657-48.2020.8.26.0000 - Fernandópolis - Voto no 18432 - 4/5
autos).
Dessarte, não cabe mandado de segurança no caso
concreto, sob pena de utilização da ação mandamental como ação
rescisória, o que não é admitido (AgRg no RMS 33.595/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado
em 13/08/2013, DJe 26/08/2013):
Demais disso, não há situação teratológica, abusiva,
que possa gerar dano irreparável.
Destaca-se
que
o
v.
acórdão
impugnado
que
confirmou o indeferimento do benefício da gratuidade de Justiça não
determinou o recolhimento das custas iniciais, mas apenas do
preparo daquele recurso (agravo de instrumento).
No mesmo sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA
Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida por pessoa natural, podendo,
todavia, ser indeferida a gratuidade se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais
Inteligência do art. 99, §§2o e 3o, do CPC/2015

Elementos carreados aos autos que contrariam a alegação
de miserabilidade Gratuidade negada, com oportunidade
de recolhimento do preparo, sob pena de inscrição na
dívida
ativa

DECISÃO
MANTIDA

RECURSO
IMPROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2128739-59.2020.8.26.0000; Relator (a): Luis Fernando
Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 32a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/08/2020; Data de Registro: 04/08/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
JUSTIÇA GRATUITA

ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS condição que, por si
só, não é bastante para a concessão do benefício

necessidade de comprovação do estado de pobreza jurídica,
ônus do qual não se desincumbiu o agravante Súmula no
481 do STJ documentos juntados que não retratam a
alegada hipossuficiência financeira valores apresentados
incompatíveis com a gratuidade da justiça
benefício

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2184657-48.2020.8.26.0000 - Fernandópolis - Voto no 18432 - 5/5
corretamente
denegado.
DIFERIMENTO
DO
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PARA O FINAL DO
PROCESSO
impossibilidade
execução de título
extrajudicial hipótese não abrangida pelo rol taxativo do
art.
5o
da
Lei
Estadual
no
11.608/2003

não
demonstração, ademais, da momentânea impossibilidade
financeira do postulante, conforme exigido pela lei em
referência

decisão
mantida

determinação
de
recolhimento da taxa judiciária em relação ao presente
recurso, sob pena de inscrição na dívida ativa agravo
desprovido, com determinação.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2202106-53.2019.8.26.0000; Relator (a): Castro Figliolia;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de
Piracicaba - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento:
23/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER

PEDIDO
DE
JUSTIÇA
GRATUITA

INDEFERIMENTO ANTE A FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
NECESSIDADE

OBRIGATORIEDADE
DE
COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA INEXISTÊNCIA
DE PROVA
BENESSE NÃO CONCEDIDA
DECISÃO
MANTIDA
OS AGRAVANTES DEVERÃO RECOLHER O
PREPARO RECURSAL SOB PENA DE INSCRIÇÃO DO
DÉBITO NO CADASTRO DA DÍVIDA ATIVA - AGRAVO
IMPROVIDO COM DETERMINAÇÃO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2125620-
90.2020.8.26.0000; Relator (a): HERTHA HELENA DE
OLIVEIRA; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional III - Jabaquara - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro: 21/07/2020)
Diante do exposto, indefiro a petição inicial e julgo
extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos
artigos 485, I, e 330, III, ambos do CPC/15, c. c. art. 10 da Lei n.
12.016/2009.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator